Tribunal: STF
Processo: RE 779841
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUNAL ESTADUAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA PELA CARTA ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade da competência de Tribunal de Justiça, somente se admite o recurso extraordinário quando o parâmetro de controle for norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pela Carta Estadual. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação direta de inconstitucionalidade.